Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARTIGO 516, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARADIGMA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seus artigos 9o e 10, sobre a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2. A conclusão acerca da ilegitimidade ativa do SINDICATO foi detidamente apreciada pelo Magistrado de origem quando da determinação de emenda ao cumprimento de sentença ajuizado. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa afastada.
3. O sindicato atua como substituto processual e detêm legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria. Tratando-se de benefício percebido pelos servidores substituídos, há legitimidade ativa do sindicato para a propositura de demanda que visa cumprir o título executivo judicial.
4. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução.
5. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT dispõe acerca da excepcionalidade da distribuição em hipóteses de ações coletivas genéricas, desvencilhando o cumprimento individual de sentença coletiva do juízo em que proferida a sentença paradigma.
6. O presente caso versa sobre liquidação de sentença genérica proferida em ação coletiva, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, sendo ainda que o fato de o sindicato iniciar a liquidação em nome de poucos substituídos não desnatura essa condição. Precedentes.
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença tornada sem efeito.